Tribunal: TJDFT
Processo: 0734509-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734509-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: TALES RANGEL DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de TALES RANGEL DE CARVALHO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática de furto tentado, cuja detenção restou convertida em preventiva na audiência de custódia, tendo por objetivo preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Sustenta ser indispensável a indicação de elementos concretos, aptos a demonstrar a necessidade da segregação preventiva, o que não ocorreu na hipótese. Alega ter a autoridade coatora afirmado que o indiciado possui duas passagens criminais, no entanto, foi absolvido da imputação da prática do crime de roubo, pendendo contra si somente uma ação penal relativa à contravenção penal por porte de arma branca. Informa possuir o paciente residência fixa e emprego lícito, inexistindo elementos concretos de que, em liberdade, traga risco à aplicação da lei penal ou pretenda se evadir. Por fim, assevera ser desproporcional a segregação preventiva e invoca o princípio da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0734623-40.2024.8.07.0001) haver sido o paciente preso em flagrante, em 19/08/2024, após, juntamente com outro indivíduo, furtar os pertences da vítima Henrique Jorge Anunciação. Consta dos autos que o paciente e Maury Augusto Rodrigues Mesquita, por volta de 0h, na Rodoviária do Plano Piloto, abordaram a vítima no banheiro masculino da plataforma “E” e subtraíram do interior de sua bolsa um aparelho celular, uma carteira marrom de couro, uma carteira de identidade, R$ 600,00 em espécie, um cartão Nubank e um cartão BRB. A vítima relatou ter tentado agredir fisicamente os criminosos, porém eles conseguiram fugir. Nesse momento, a equipe de segurança da rodoviária acionou a Polícia Militar. O condutor do flagrante, por sua vez, narrou que, ao ser informado sobre a ocorrência do furto na plataforma E da rodoviária, deslocaram-se até o local e visualizaram os criminosos em fuga. Capturaram o paciente no “Buraco do Tatu” e o outro nas proximidades. Disse ter a vítima chegado em seguida e reconhecido ambos como autores do crime. Durante a revista pessoal realizada na Delegacia de Polícia, foi encontrado com Maury o cartão bancário do BRB pertencente à vítima e, dispensado no chão entre Maury e o paciente, o cartão Nubank, também subtraído da vítima. Retira-se da Ata de Audiência de Custódia a conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 190271404, origem): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados teriam subtraído celular, cartões, carteira e R$ 600,00 da vítima enquanto ela utilizava o banheiro da rodoviária do plano piloto. A vítima reconheceu os autuados como sendo os autores da subtração. A vítima relata que tentou impedir a subtração, mas que os autuados empreenderam fuga. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado MAURY é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por três roubos, dois danos, dois descumprimentos de medidas protetivas, duas ameaças, e um tráfico. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado TALES ainda responde a dois processos criminais pela prática, em tese, do delito de furto, e a um processo criminal pelo delito de roubo. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado MAURY se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de TALES RANGEL DE CARVALHO, filho(a) de JOÃO DA SILVA CARVALHO e de SUELY DA PENHA RANGEL, nascido(a) em 06/07/1988, e a MAURY AUGUSTO RODRIGUES MESQUITA, filho(a) de ANTONIO EDFAR DE MESQUITA e de MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES MESQUITA, nascido(a) em 15/05/1991, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal”. (grifos acrescidos) Feito tal panorama, é certo que, conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face do depoimento da vítima e do condutor do flagrante, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Assim dispôs o condutor do flagrante, Eduardo Coutinho Souza: “Trabalha como policial militar, atualmente lotado no 6o BPM, especificamente no posto policial da Rodoviária do Plano Piloto; QUE hoje, dia 19/08/2024, por volta das 00:00h, estava realizando suas atividades de rotina quando foram informados pelos seguranças de que dois indivíduos teriam acabado de praticar furto na plataforma E, nas proximidades do banheiro masculino, estando um de camisa preta e outro de camisa azul; QUE imediatamente se deslocaram ao local e viram os criminosos em fuga; QUE conseguiram capturar o indivíduo de camisa escura na localidade conhecida como "Buraco do Tatu", sendo ele identificado como TALES RANGEL DE CARVALHO, enquanto o de camisa azul foi pego em via pública, nas proximidades, sendo qualificado como MAURY AUGUSTO RODRIGUES MESQUITA; QUE a vítima, HENRIQUE JORGE ANUNCIAÇÃO, imediatamente se aproximou e reconheceu os dois como autores do delito contra ela perpetrado nesta data; (...)” (grifos acrescidos) Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O crime foi praticado em local público, no período noturno, revelando a periculosidade do paciente e o risco à incolumidade pública. Acrescenta-se o fato de que em data recente (07/06/2024) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de furto (Ação Penal 0717708-07.2024.8.07.0003) e colocado em liberdade na audiência de custódia, evidenciando, portanto, indiferença pelo ordenamento jurídico. Consta ainda em desfavor do paciente o processo no 0769292-74.2024.8.07.0016, no qual foi denunciado por ter incorrido nas penas do artigo 19, caput, da Lei das Contravenções Penais. Acrescente-se que, ao contrário do alegado pela impetrante, consta dos autos ser o paciente morador de rua, o que dificultará a devida instrução e cumprimento de eventual reprimenda. Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública, diante dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Tais circunstâncias, portanto, figuram como aparente contraponto à tese defensiva de ilegalidade da prisão preventiva e são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição da providência extrema, sob o argumento de resguardar a ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator